Tribunal: TJES
Processo: 0021524-85.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021524-85.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e outros

APELADO: RODRIGO DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. CULPA DOS COMPRADORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESPESA ADMINISTRATIVA ABARCADA PELO PERCENTUAL A SER RETIDO PELO VENDEDOR. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca da legitimidade passiva da construtora em casos de rescisão contratual, como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento’ (AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023)
.” (AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Ainda que, conforme tese repetitiva (Tema 938/STJ, REsp 1.599.511/SP) seja válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,
referido pagamento é despesa administrativa da vendedora
, que deve ser devolvido integralmente na hipótese de desfazimento do contrato por culpa da vendedora (precedentes) e
considerado abrangido pelo percentual de 25% de retenção na culpa do comprador
.”.

3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, “
“
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
.”. (AgInt no REsp n. 1.780.870/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0021524-85.2015.8.08.0048

Apelantes: Inpar Projeto 92 SPE Ltda e Tibério Construtora Ltda

Apelados: Rodrigo da Rocha e Thais Celestino Oliveira da Rocha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Inpar Projeto 92 SPE Ltda e Tibério Construtora Ltda contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por Rodrigo da Rocha e Thais Celestino Oliveira da Rocha, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
para o fim de declarar a rescisão contratual entre as partes e condenar as rés na restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pelos autores, alusivos à compra e venda, bem como o valor integral da quantia referente à comissão de corretagem de R$ 6.779,00 (seis mil setecentos e setenta e nove reais), de forma simples, sendo necessário mero cálculo aritmético. 29. IMPROCEDENTES os demais pedidos. 30. Fixa-se a incidência de juros, desde a data da citação, na forma do art. 240 do CPC em periodicidade mensal (1%), e incidindo correção monetária pela forma de atualização dos valores dos índices da Corregedoria de Justiça à data da sua efetiva devolução, a contar do efetivo desembolso.”.

Em suas razões as apelantes aduzem, em síntese, que (a) restou incontroverso que a rescisão contratual se deu por vontade dos apelados, que desistiram do negócio, pois não lograram êxito na obtenção do financiamento; (b) a apelante Tibério Construtora Ltda é parte ilegítima, pois não faz parte do negócio jurídico discutido nos autos; (c) a Folha Resumo das Condições de Pagamento e do Doc. 04 comprovam o conhecimento e anuência dos adquirentes quanto à comissão de corretagem e demais valores afetos à compra e venda; (d) há clara informação de que a comissão de corretagem deveria ser paga exclusivamente à corretora (Habite) e a seus corretores, que intermediaram a negociação; (e) havendo rescisão por culpa do comprador, cabe a retenção de valores pagos, o mesmo devendo ser aplicado à comissão de corretagem; (f) os juros moratórios somente deverão ser aplicados a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste em parte às recorrentes.

Acerca da legitimidade passiva da construtora em casos de rescisão contratual, como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento’ (AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023)
.” (AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora apelante, pois pertencente à cadeia de consumo.

Em relação à comissão de corretagem, a sentença que determinou sua devolução integral merece parcial reforma.

Como afirmaram as recorrentes e foi reconhecido pelo magistrado de 1º grau, restou incontroverso que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel se deu por culpa dos apelados, que desistiram do negócio, pois não lograram êxito na obtenção do financiamento.

Sobre o tema, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Ainda que, conforme tese repetitiva (Tema 938/STJ, REsp 1.599.511/SP) seja válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,
referido pagamento é despesa administrativa da vendedora
, que deve ser devolvido integralmente na hipótese de desfazimento do contrato por culpa da vendedora (precedentes) e
considerado abrangido pelo percentual de 25% de retenção na culpa do comprador
.”.

Portanto, nos casos de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do comprador, ainda que fosse considerada válida a transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao adquirente, por se tratar de uma despesa administrativa da vendedora encontra-se abrangida pelo percentual de retenção determinada pelo magistrado de 1º grau que, ressalte-se, não foi impugnado pelas apelantes.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, razão assiste às recorrentes. Afinal, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
.”. (AgInt no REsp n. 1.780.870/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença, a fim de
condenar as requeridas à restituição de 80% (oitenta por cento) de todos os valores pagos pelos autores, neles incluídos a quantia paga a título de comissão de corretagem, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso, pelo INPC, e juros de mora a partir do trânsito em julgado, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.